Tribunal: TJDFT
Processo: 0052143-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem para cancelar o Alvará de Levantamento ID 16648833, em decorrência de erro material quanto à indicação do beneficiário, advogado do banco devedor. Consequentemente, revogo a decisão ID 17479632. Intime-se o Banco do Brasil, por meio de seu patrono, Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808, para informar se houve o levantamento dos valores e, em caso afirmativo, para que proceda a imediata restituição. Defiro o pedido de intimação da parte autora em nome do advogado Dr. ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004, conforme substabelecimento (ID 17599975). ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO